Tribunal: TJES
Processo: 5003622-83.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003622-83.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: AROLDO DOS SANTOS CUNHA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO o recurso.

Relatou o autor, que adquiriu passagens aéreas junto à recorrente. Informou, contudo, que o voo de ida atrasou o que fez com que perdesse a conexão para o destino final e, consequentemente, um dia de viagem. Diante disso, requereu indenização por danos morais. A sentença foi de procedência, condenando à recorrente ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, a parte ré alegou que não tem responsabilidade pelos fatos narrados na inicial. Informou que o atraso do voo ocorreu devido a uma manutenção de emergência na aeronave, não programada, por motivos de segurança. Assim, defendeu a inexistência de danos morais.

Pois bem.

Embora a demandada tenha alegado a manutenção não programada, não se configura causa excludente de sua responsabilidade, pois não se trata de força maior.

Nesse norte, a prova coligida aos autos atesta a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, que culminou com o atraso de um dia de viagem em relação à data e horário previstos, gerando inegáveis transtornos ao recorrido, além de desgaste físico e emocional, o que gera o reconhecimento do dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVIAÇÃO CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE MAU TEMPO. ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL. PARTE RÉ QUE PODERIA TER REALOCADO A AUTORA PARA VOOS MAIS PRÓXIMOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Narra a autora que adquiriu bilhetes aéreos para realizar viagem do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Aduz que o voo originalmente contratado para o dia 15/07/2018 às 21h15min foi cancelado. Alega que foi reacomodada em outro voo somente no dia 16/07/2018 às 21h15min. Afirma que a situação gerou um atraso demasiado para chegar ao destino final. Relata que houve cancelamento do voo, sem aviso prévio e que a espera de 24 horas para embarque, resultou na perda de compromissos profissionais e terapia. 2. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 340,00 a título de danos materiais, bem como o valor de R$ 3.000,00 por danos morais. 3. Analisando os autos, verifica-se que a autora demonstrou de forma cabal o abalo moral sofrido, a fim de comprovar fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 5. Cumpre ressaltar que a demandada poderia ter realocado a autora para um voo mais próximo, evitando, assim, a espera demasiada experimentada pela autora
. 6. Em que pese a alegação da existência de caso fortuito, em razão das condições meteorológicas, está não isenta a ré do dever de indenizar. 7. Com efeito, o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de dano moral deve ser mantido, sem configurar o enriquecimento injusto. Isso porque a sua revisão só é possível nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que aqui não se vislumbra. 8. Quantum indenizatório fixado em sentença que não merece reparos, pois, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os entendimentos desta Turma Recursal, está de acordo com o caso concreto. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008382871, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 25/04/2019).

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que o valor arbitrado em sentença (R$ 18.000,00) deve ser minorado ao importe de R$ 8.000,00, valor que adequado aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta relatora.

Isto posto, CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e minorar o dano moral arbitrado ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.